Tribunal: TJMT
Processo: 1044332-78.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044332-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA ISIS DA SILVA SANCHES - CPF: 022.295.271-77 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa reclamada contra sentença que determinou o restabelecimento imediato do fornecimento de água à autora, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e reconheceu a inexistência de notificação prévia para o corte do serviço, mantendo a responsabilidade objetiva da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia para suspensão do fornecimento de água; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que incumbia à reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pelo art. 6º, VIII, do CDC.

Verifica-se que a interrupção do serviço decorreu de inadimplemento da fatura de maio/2025, mas sem prova de notificação prévia exigida pelo art. 82 da Resolução Normativa n.º 05/2012 da AMAES.

Considera-se configurada falha na prestação do serviço pela suspensão de serviço essencial sem a observância do dever de comunicação prévia.

Afirma-se que a responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Entende-se que a interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial, gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência da Turma Recursal citada nos autos.

Ajusta-se o valor dos danos morais para R$ 4.000,00, por atender melhor aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento exige prévia notificação formal do consumidor, nos termos do art. 82 da Resolução Normativa n.º 05/2012 da AMAES.

A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 240 e 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; Resolução Normativa AMAES n.º 05/2012, art. 82.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1012978-06.2023.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27/10/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009255-42.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23/10/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′
Isto posto
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a empresa Reclamada proceda ao imediato restabelecimento do serviço de água na residência da Autora (Matrícula 453739-4), no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 199005467; b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ; c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil). Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
"

2.

Em razões recursais a parte reclamada alega a existência de débito, exercício regular de direito, existência de notificação prévia e inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

9.

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

10.

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

11.

Consta na petição inicial que houve
interrupção indevida do fornecimento de água na residência da parte reclamante, referente ao mês de
maio/2025
, mesmo estando com todas as faturas quitadas.

12.

Em contestação a reclamada sustentou que
a autora efetuou o pagamento em duplicidade da fatura referente ao mês de
abril de 2025
, e não realizou o pagamento da fatura de maio de 2025. Aduz que o sistema da Reclamada identificou o pagamento duplicado e lançou o valor como crédito na matrícula da consumidora.

13.

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.
Isso porque, a despeito do inadimplemento da fatura da
competência 05/2025
, que motivou o corte, não se tem provas nos autos de
notificação prévia
da consumidora acerca da suspensão que seria executada, nos termos do artigo 82 da Resolução Normativa n.º 05 de 26 de novembro de 2012 da AMAES.

14.

Nesse enfoque, a Reclamada não apresentou qualquer documentação apta justificar a plausibilidade da referida suspensão do fornecimento dos serviços.

15.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

16.

Cediço que a
suspensão do fornecimento de água
, serviço essencial à dignidade humana, sem justificativa válida, caracteriza falha grave na prestação do serviço. Tal conduta gera inegáveis transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando o dano moral passível de reparação.

17.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de serviços essenciais, como o fornecimento de água, enseja a responsabilidade da concessionária por danos morais.

18.

No entanto, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pode ser ajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que melhor se amolda às circunstâncias do caso.

19.

Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DE CONSUMO EM ATRASO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DE CORTE
– DESRESPEITO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE RELIGAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser prestado com continuidade.
Embora possa ser realizada a suspensão em caso de inadimplemento do consumidor de fatura de consumo atual, esta deve ser precedida de notificação prévia e formal, conforme prevê o art. 82 da Resolução Normativa n. 05/2012.

2. No caso, a recorrida não apresentou qualquer documento apto a comprovar a notificação prévia da consumidora, cujo ônus lhe cabe nos termos do art. 373, II, do CPC/15 c/c, art. 6º, inciso VIII, do CDC.

3. Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil, gerando, por conseguinte, a obrigação de indenizar.

4. Por fim, considerando que a suspensão se deu de forma indevida, deve ser restituído à reclamante o valor pago a título de taxa de religação, na forma dobrada, conforme prevê o art. 42, parágrafo único do CDC.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1012978-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

20.

E de minha relatoria: (N.U 1009255-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

21.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil e reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

22.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95

23.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um (1%) e cinco por cento (5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

24.

Intimem-se as partes.

25.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

26.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025